Tribunal: TJDFT
Processo: 0727899-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Processo : 0727899-57.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 161841489 dos autos originários n. 0710084-61.2021.8.07.0018) proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que indeferiu o pedido de renúncia ao crédito excedente a 10 (dez) salários mínimos, a fim de que seja expedida requisição de pequeno valor em favor da exequente, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente por meio da petição de ID 160762262, uma vez que a renúncia da parte do crédito principal que excede a 10 (dez) salários-mínimos unicamente para fins de modulação do tipo de requisitório da parcela incontroversa afronta a tese firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 28 das Repercussões Gerais daquela Corte Suprema, o que não é possível. Na verdade, estar-se-á diante de nítida tentativa de violação da regra do precatório insculpida no artigo 100 da Constituição Federal, ficando, a exequente, desde logo, advertida que sua conduta poderá se enquadrar em litigância de má-fé, uma vez que deduz pretensão contra texto expresso de lei, conforme dispõe o artigo 80, inciso I, do Código de Processo Civil, passível, pois, de punição com a respectiva multa processual. A agravante alega que é legítima a renúncia em relação à parte do crédito que excede o teto de 10 (dez) salários mínimos, unicamente para fins de requisição de RPV, tornando, assim, incontroversa a forma requisitória. Sustenta que não há falar em burla ao art. 100 da Constituição Federal, tampouco em má-fé da agravante, haja vista a renúncia apresentada. Observa que resta caracterizado o fumus boni iuris e do periculum in mora, decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas. Pede a atribuição do efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em regra, os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas são realizados mediante precatórios, que devem obedecer a ordem cronológica de sua apresentação, nos termos do art. 100, caput, da Constituição Federal, sendo, contudo, inaplicável o sistema de pagamento de obrigação, definido em lei como de pequeno valor, conforme dispõe o § 3o do referido artigo. A Emenda Constitucional no 37/02, acrescentou o artigo 87 do Ato das Disposições Transitórias, estabelecendo que “para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios”. Dispõe, ainda, o parágrafo único que “se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3o do art. 100”. No âmbito distrital, a Lei n. 3.624/2005, ao exercer a competência que lhe foi atribuída pelo artigo 100, § 3o da Constituição Federal, definiu os valores correspondentes à obrigação de pequeno valor, reproduzindo, ainda, o direito à renúncia do crédito excedente, nos seguintes termos: Art. 3o É facultado ao credor ou aos credores a renúncia ao crédito, no que exceder o valor definido no art. 1o, para que opte pelo pagamento do saldo sem precatório. Nesse quadro, verifico, em uma análise preliminar, a plausibilidade do direito da agravante, porquanto não há qualquer ilegalidade na conversão do precatório em requisitório de pequeno valor, quando houver renúncia expressa ao valor excedente. Todavia, não evidencio o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pela agravante. A valer, a despeito do caráter alimentar da verba perseguida, não ficou demonstrada situação capaz de colocar em risco a subsistência da agravante, a fim de convencer do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator